Tribunal: TJMT
Processo: 1037886-07.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037886-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDMILA MENDONCA FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 050.901.881-57 (EMBARGANTE), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (EMBARGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), LUDMILA MENDONCA FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 050.901.881-57 (EMBARGADO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (EMBARGANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DISVECO LTDA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1027668-09.2024.8.11.0000, que negou provimento ao pedido de efeito ativo e manteve o regular andamento da execução, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para instrução mínima. A embargante alega omissão e obscuridade quanto ao não enfrentamento do mérito do agravo, especialmente no que tange ao excesso de execução, preclusão dos critérios de cálculo, ausência de causalidade na fixação de honorários, inaplicabilidade da exceção de pré-executividade, violação à segurança jurídica e suspensão da exigibilidade dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao decidir sobre a ausência de efeito ativo no agravo de instrumento, ao não enfrentar o mérito do recurso, especialmente quanto aos critérios de cálculo, excesso de execução, segurança jurídica e exigibilidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado expressamente delimitou que as teses relativas ao excesso de execução, à preclusão dos critérios de cálculo e à ausência de causalidade na fixação de honorários serão analisadas no julgamento de mérito do agravo, após a necessária instrução pela Contadoria Judicial, com base no art. 524, § 2º, do CPC e na jurisprudência do STJ.

A decisão de postergar a análise do mérito do agravo para momento oportuno, após produção de prova técnica, configura juízo de conveniência processual, respaldado em lei e precedentes, não caracterizando omissão.

Não há obscuridade na aplicação da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o acórdão embargado deixou claro que a via é adequada quando a matéria puder ser verificada com a prova pré-constituída já existente nos autos.

A alegação de violação à segurança jurídica e preclusão dos critérios de cálculo foi expressamente enfrentada, com destaque de que tais questões dependem de apuração contábil, o que afasta eventual omissão.

A suspensão da exigibilidade dos honorários foi devidamente motivada, sendo insubsistente a alegação de ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A postergação da análise de mérito do agravo de instrumento, quando condicionada à instrução contábil mínima, não configura omissão nem obscuridade.

A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de excesso de execução quando lastreada em prova pré-constituída.

A insatisfação da parte com o conteúdo da decisão não autoriza a interposição de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ludmila Mendonça Figueiredo Cardoso e Novos Serviços para Automóveis EIRELI contra o acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, processo nº 1037886-07.2023.8.11.0041, oriundo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação da autora para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária a partir do julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantendo, no mais, a sentença.

A embargante Ludmila Cardoso sustenta a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à obrigação de fazer relativa ao conserto dos freios e embreagem, bem como a falsidade documental suscitada nas razões recursais.

Requer o acolhimento, quanto ao pedido de fixação de honorários de sucumbência em seu favor.

A embargante Novos Serviços para Automóveis EIRELI alega, por sua vez, omissão quanto aos critérios de atualização do valor arbitrado a título de danos morais, especificamente em relação ao índice de correção e à data de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

Somente Novos Serviços apresentou contrarrazões. Id.395418399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Ou seja, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão (STJ, AgInt nos EDcl no REsp1.831.651/SC,DJe22/3/2023).

Ao contrário do sustentado pelo embargante, a decisão embargada delimitou expressamente que as teses de excesso de execução, preclusão e ausência de causalidade serão apreciadas no julgamento de mérito do agravo, após a instrução mínima pela Contadoria, citando o art.524,§2º,CPC e precedente do STJ (AgInt no REsp1.537.936/RS).

A opção metodológica de diferir o exame do mérito não configura omissão, mas juízo de conveniência processual amparado em lei e jurisprudência (STJ, REsp1.717.166/RJ,DJe25/11/2021). Logo, não há vício a sanar.

Quanto a suposta obscuridade, em relação ao cabimento da exceção de préexecutividade, não prospera.

Isso porque, o acórdão esclareceu que a exceção é admitida para alegação de excesso de execução quando a matéria puder ser verificada com a prova préconstituída existente nos autos, hipótese que, em princípio, se amoldaria ao caso. Ainda que a embargante discorde dos fundamentos, a motivação está exposta de forma clara – inexiste obscuridade (art.489,§1º,CPC).

Outrossim, a suposta omissão sobre segurança jurídica e preclusão dos critérios de cálculo, não merece qualquer modificação, posto que o acórdão registrou expressamente que a possível preclusão é questão de mérito e que a perícia contábil é imprescindível para apurar a existência de capitalização ou alteração de critérios.

Assim, não há omissão, mas mera inconformidade da parte com o desfecho interlocutório, notadamente em relação a suspensão da exigibilidade dos honorários.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não se verificar omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada (art.1.022, I e II, CPC). Fica mantido o teor integral do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025